Tribunal: TJDFT
Processo: 0009011-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009011-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Constam dos autos as seguintes requisições de pequeno valor expedidas em favor de MARIA EVA DAS DORES DE DEUS FIGUEIREDO (ID: 34448286) e MARIA INEZ DA SILVA (ID: 34448276). No ID: 36139987, o Distrito Federal informou que efetuou o depósito judicial. Além disso, juntou os comprovantes de pagamento no ID: 36139988. O SINDIRETA anuiu com o montante depositado (ID: 36547474). Nesse quadro, julgo extintas as requisições de pequeno valor expedidas em favor de MARIA EVA DAS DORES DE DEUS FIGUEIREDO (ID: 34448286) e MARIA INEZ DA SILVA (ID: 34448276), com fulcro no artigo 924, inciso II do CPC. Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Brasília, 5 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador